Tribunal: TJSP
Processo: 0002546-79.2015.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-23
Data de publicação: 2020-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130801
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002546-79.2015.8.26.0106, da Comarca de Caieiras, em que é apelante VIAÇÃO
CIDADE DE CAIEIRAS LIMITADA, é apelado JOSE CARLOS DA ROCHA (REVEL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002546-79.2015.8.26.0106 -Voto no
2
Comarca: Caieiras – 2a Vara
Apte.: Viação Cidade de Caieiras Limitada.
Apdo.: José Carlos da Rocha (revel).
Juiz de 1o grau: Daniel Nakao Maibashi
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 07/01/2020
VOTO No 45.793
EMENTA: ACIDENTE DE TRÂNSITO. REGRESSIVA. Nas
ações decorrentes de acidente de trânsito, os juros de mora fluem a
partir da data do fato danoso, nos exatos termos da Súmula 54 do
STJ, porém, em se tratando de ação regressiva, o dano se deu no
momento em que a autora desembolsou o valor para indenizar a
vítima. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 61/62 que julgou procedente a ação para condenar o réu a pagar
a autora o valor de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do
TJSP a partir de 28/11/2014 e com juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação. Em razão da sucumbência, deverá o requerido arcar com o pagamento
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Interpostos
embargos
de
declaração,
foram
os
mesmos rejeitados conforme decisão de fls. 69.
Pleiteia a apelante/autora a reforma parcial do julgado
alegando que o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data do
acidente, uma vez que se trata de responsabilidade civil extracontratual. Assim,
deve incidir a orientação contida na Súmula 54 do STJ e no artigo 398 do CC,
não podendo prevalecer a data do pagamento como fixado na r. sentença.
Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte de
Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002546-79.2015.8.26.0106 -Voto no
3
Conforme consta dos autos, o ônibus de propriedade
da autora se envolveu em um acidente de trânsito provocado pelo apelado, sendo
que esta foi acionada judicialmente por um passageiro que se encontrava dentro
do coletivo a fim de ser indenizado pelos danos sofridos. Constou ainda que a
requerente realizou acordo judicial e efetuou pagamento da quantia de R$
5.000,00 à vítima.
E em razão do prejuízo sofrido, a demandante propôs
a presente ação regressiva a fim de receber do causador do acidente o valor
pago ao seu passageiro, tendo a r. sentença de primeiro grau julgado procedente
a ação.
O inconformismo da apelante se resume ao termo
inicial para a incidência dos juros moratórios que foi fixado a partir da data do
pagamento efetuado pela apelante à vítima que se encontrava dentro do coletivo
de sua propriedade.
De fato, nos termos da Súmula 54 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso
de responsabilidade extracontratual".
E o art. 398 do Código Civil estabelece que:
"Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor
em mora, desde que o praticou".
Ocorre que no presente caso trata-se de ação
regressiva onde o dano ou prejuízo sofrido pela apelante não se deu na data do
acidente, mas sim quando a mesma realizou o pagamento do valor constante no
acordo judicial homologado na ação proposta pela vítima.
Além disso, fixar a data do acidente como termo inicial
para a contagem dos juros de mora se traduziria em evidente enriquecimento
indevido da autora.
Dessa forma, nas ações decorrentes de acidente de
trânsito, os juros de mora fluem a partir da data do fato danoso, nos exatos
termos da Súmula 54 do STJ, porém, em se tratando de ação regressiva o dano
se deu no momento em que a autora desembolsou o valor para indenizar a
vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002546-79.2015.8.26.0106 -Voto no
4
Nesse sentido os arestos desta Corte de Justiça:
No que concerne ao termo a quo dos juros de mora, necessária
a aplicação da Súmula no 54, do C. STJ, que dispõe que: “Os
juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual.” Logo, correta a aplicação
dos juros a contar do desembolso, momento em que a
seguradora ficou desprovida do valor em questão. (Ap. no
0005604-74.2014.8.26.0543 - 26a Câm. de Direito Privado Rel.
Des. BONILHA FILHO J. em 08/03/2018).
Responsabilidade Civil - Ação regressiva - Prova de que o
acidente decorreu de falha na prestação do serviço da ré -
Responsabilidade da concessionária pela manutenção da
rodovia - Dever de ressarcimento pelos danos causados ao
veículo segurado, que foram suportados pela seguradora -
Juros, por tratar de ilícito extracontratual, incidem desde o
desembolso
comprovado
Apelo
não
provido.
(Ap.
no
0004402-75.2015.8.26.0495 29a Câm. De Direito Privado Rel.
Des. SILVIA ROCHA J. em 06/06/2018).
AÇÃO REGRESSIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
Acidente de trânsito. Termo inicial dos juros moratórios que se
dá com desembolso, por consistir no prejuízo suportado pela
seguradora (Súmula 54 do STJ). Precedentes. Recurso
parcialmente provido. (Ap. no 1058476-15.2017.8.26.0100
36a
Câm. De Direito Privado Rel. Des. MILTON CARVALHO J. em
18/10/2018.
E outro não é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, conforme o seguinte aresto:
“Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na
ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o
causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem
fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação”
(REsp no 1539689/DF, 3a Turma - Min. MOURA RIBEIRO J. em
05.06.2018)
Dessa forma, correta a fixação do termo inicial para a
incidência dos juros como sendo a data do desembolso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002546-79.2015.8.26.0106 -Voto no
5
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica